Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. As concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e os danos apresentados nos equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de indenização securitária.
3. Recurso não provido.